Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.347.136/DF). SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. APLICAÇÃO.
1. Os artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo ao consumidor tão somente a demonstração do dano (material e/ou moral) e do nexo de causalidade entre esse e o vício do produto/serviço, independente da existência de culpa.
2. Quanto à necessidade de provas, o dano moral subjetivo é a regra geral, motivo pelo qual precisa de comprovação por parte daquele que pretende o ressarcimento, no campo processual, o fato gerador da lesão aos seus direitos da personalidade.
3. Na hipótese dos autos, a demora excessiva na prestação do serviço solicitado pela apelante/autora causou expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
4. Necessária a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que os fatos narrados ensejam violação aos direitos de personalidade da apelada/autora e não mero aborrecimento, visto que se obrigou a demandar enorme parcela do seu tempo na tentativa hercúlea de solucionar o defeito na prestação do serviço.
5. Com norte nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização por danos morais fixada em sentença é capaz de atender às peculiaridades do caso concreto a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido sem que se configure enriquecimento sem causa.
6. Para a configuração da indenização por lucros cessantes, é imprescindível a efetiva comprovação daquilo que a parte deixou de lucrar, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial Repetitivo (REsp. 1.347.136/DF).
7. Conforme preconiza o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, assim, não há que se falar em sentença extra-petita, quando o magistrado de origem interpreta o pedido, em face do conjunto da postulação e da legislação pertinente.
8. Recurso conhecido e desprovido.